Tribunal: TJPA
Processo: 0000401-74.2018.8.14.0075
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA. ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÃNCIA. DESCLASSIFICAÃÃO. IMPROCEDÃNCIA. DOSIMETRIA. DIMINUIÃÃO DE PENA E SUBSTITUIÃÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Inviabilizada a apreciaÃ§Ã£o do pedido de revogaÃ§Ã£o da custÃ3dia do rÃ©u, porquanto, em se tratando de ameaÃ§a ou lesÃ£o ao direito de ir e vir, decorrente de decisÃ£o prolatada por juiz singular, o Ã3rgÃ£o fracionÃ¡rio competente para apreciÃ¡-la Ã© a SeÃ§Ã£o de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsÃ£o do art. 30, inciso I, alÃnea âaâ, do Regimento Interno desta EgrÃ©gia Corte. Precedentes.2. InviÃ¡vel o acolhimento do pedido de absolviÃ§Ã£o, arrimado na insuficiÃªncia de provas da autoria delitiva, quando restam comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de trÃ¡fico praticado pelo rÃ©u, conforme Laudo ToxicolÃ3gico, bem como da narrativa das testemunhas, apoiada pelas demais provas constantes do caderno processual.3. ImpossÃvel operar a desclassificaÃ§Ã£o da conduta constante do art. 33, da Lei 11.343/2006, para a do artigo 28 da mesma norma legal, quando comprovado pelas provas colacionadas aos autos que o rÃ©u possuÃa a droga para difusÃ£o ilÃcita.4. Restou evidente nos autos que o recorrente se dedica Ã atividade criminosa, respondendo, inclusive, a outros processos criminais, fatores que inviabilizam a aplicaÃ§Ã£o da causa de diminuiÃ§Ã£o de pena, estabelecida no artigo 33, Â§4Âº, da Lei n.Âº 11.343/2006.5. NÃ£o preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44 do CÃ3digo Penal, resta inviÃ¡vel a substituiÃ§Ã£o da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0000401-74.2018.8.14.0075
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
COMARCA DE PORTO DE MOZ (Vara Única de Porto de Moz)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: DANIEL DUARTE COMBUHY
ADVOGADA: DEELLEN LIMA FREITAS
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DR. ALTEMAR DA SILVA PAES - JUIZ CONVOCADO
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPROPRIEDADE DA VIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INSUBSISTÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. DIMINUIÇÃO DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviabilizada a apreciação do pedido de revogação da custódia do réu, porquanto, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de decisão prolatada por juiz singular, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ¿a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Precedentes.
2. Inviável o acolhimento do pedido de absolvição, arrimado na insuficiência de provas da autoria delitiva, quando restam comprovadas tanto a autoria quanto a materialidade do crime de tráfico praticado pelo réu, conforme Laudo Toxicológico, bem como da narrativa das testemunhas, apoiada pelas demais provas constantes do caderno processual.
3.

Impossível operar a desclassificação da conduta constante do art. 33, da Lei 11.343/2006, para a do artigo 28 da mesma norma legal, quando comprovado pelas provas colacionadas aos autos que o réu possuía a droga para difusão ilícita.
4. Restou evidente nos autos que o recorrente se dedica à atividade criminosa, respondendo, inclusive, a outros processos criminais, fatores que inviabilizam a aplicação da causa de diminuição de pena, estabelecida no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006.
5. Não preenchido o requisito objetivo previsto no artigo 44 do Código Penal, resta inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos
, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 10ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e sete do mês de abril ao dia quatro do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

DANIEL DUARTE COMBUHY
, por intermédio de sua patrona, interpôs o recurso em epígrafe, visando rever a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito de Porto de Moz, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em decorrência da prática delitiva prevista no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Narra a peça acusatória que, no dia 19/01/2018, por volta das 23h, o apelante foi preso em flagrante, pela prática do crime de tráfico, no bar Confessionário, localizado na Rua Alberto Torres, na cidade de Porto de Moz.

A polícia foi acionada para ir até o local dos fatos, pois, o apelante estaria agredindo uma mulher. Ao chegarem no referido bar, os policiais fizeram a abordagem e encontraram na posse do apelante 02 (duas) pedras de substância que aparentava ser Crack e a quantia de R$850,00 (oitocentos e cinquenta reais).

A denúncia ainda aponta que o apelante confessou a autoria delitiva, em seu interrogatório da fase inquisitorial. Ele afirmou não ser usuário e ter comprado 05 (cinco) pedras de Crack, de um homem que as levou até o Sítio do Cururé, a fim de oferecer aos presentes no sítio.

Diante disso, o Ministério Público denunciou o apelante, imputando-lhe a prática do ilícito penal previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (fls.02/03).

Após regular instrução, o réu foi condenado nos termos antes delineados (fls.75/82).

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso, no qual postula, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade. Ainda, requer sua absolvição, por insuficiência de provas do crime, ou a desclassificação do tipo para uso de entorpecente. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação da causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/06; e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.86/107).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo total improvimento do apelo (fls.111/114).

O Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls.121/129).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 19/10/2020.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

O apelante pugna, preliminarmente, pelo direito de recorrer em liberdade. Porém, entendo que não assiste razão à defesa, relembrando ser consolidada a jurisprudência dessa E. Corte, no que se refere à inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REJEIÇÃO. NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS, OU, SUBSIDIARIAMENTE, PARA O DELITO DO ART. 35 DO MENCIONADO DIPLOMA LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deve ser indeferido o pedido para o apelante recorrer em liberdade, diante da inadequação da via eleita - matéria que deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal - e da inexistência de ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício. Preliminar rejeitada.
(...) (2020.01351521-95, 212.903, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Logo, sendo inadequada a via eleita e inexistindo teratologia a ser reconhecida de ofício, sobretudo considerando o histórico criminal desfavorável,
rejeito a preliminar
.

A defesa apresenta como razões de sua apelação, a absolvição por insuficiência de provas, bem como a desclassificação de tráfico, para uso de drogas. Pugna ainda, subsidiariamente, pela aplicação da causa de diminuição do §4º, do art.33, da Lei 11.343/06, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

No que concerne às postulações feitas, anoto não assistir razão a defesa, não merecendo a sentença qualquer retificação, já que foi prolatada de forma escorreita, não se mostrando divorciada do conjunto probatório. Portanto, não merece guarida o apelo do recorrente.

O primeiro questionamento feito pelo apelante, diz respeito à alegada ausência de provas para sustentar a condenação por delito de tráfico, principalmente pela pequena quantidade de droga apreendida com ele. Mesmo ele tendo admitido que a droga era dele, a defesa entende que não ensejaria a condenação por tráfico, pois não estaria comprovada a finalidade de comercialização. Sobre o tema, afirmo, sem delongas, que não merece guarida o pleito.

Digo isso, porque as provas carreadas aos autos são indenes de dúvidas em colocar o recorrente como autor de conduta descrita no tipo penal do tráfico de drogas.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo Definitivo do Exame de Entorpecente (fls.58), que traz como conclusão a confirmação de que a substância apreendida se trata de droga conhecida popularmente como cocaína.

No que se refere à autoria, pontua-se haver nos autos provas incontestes de que o apelante praticava a mercancia de entorpecentes, principalmente do que se abstrai do depoimento das testemunhas, do local e das condições em que se desenvolveu a ação criminosa.

Nesse sentido, no caso em análise, além de ser encontrado na posse da droga, em um bar, ainda possuía soma considerável de dinheiro em espécie, depósitos em sua conta bancária, e cartões que não lhe pertenciam, indicando nitidamente a mercancia de entorpecentes (fls.72).

O policial Emisvaldo Silva da Costa, afirmou em seu depoimento na Delegacia (fls.04),
in verbis
:
¿(...) Que, chegando ao local,
a equipe flagrou DANIEL DUARTE CAMBUHY, popularmente conhecido como DANI, um dos mais conhecidos traficantes do município
, agredindo fisicamente um mulher; Que foi dada voz de prisão contra o agressor, mas imediatamente a vítima se voltou contra os policiais, defendendo DANIEL; Que de todo modo,
DANIEL foi conduzido à DEPOL onde a equipe encontrou na carteira dele 02 PEDRAS DE CRECK (em tese), R$ 850 em dinheiro;
03 RECIBOS DE DEPÒSITO, 01 CARTÃO BANCO DO BRASIL, 01 CARTÃO BRADESCO, 01 CARTÃO CAIXA, todos emitidos em nome de Daniel Duarte Cambuhy, 01 CARTÃO BANCO DO BRASIL emitido em nome de Maria V B Pombo e 01 CARTÃO BRADESCO emitido em nome de Michele Ramos dos Santos (...)¿

Cumpre-se mencionar, ainda, que o depoimento dos demais policiais militares (fls.05/06), foram no mesmo sentido do condutor, corroborando os fatos, que inclusive foram narrados de forma firme e coesa.

No depoimento do apelante, em fase inquisitorial (fls.08/09), este confirmou que estava na posse do entorpecente e que não é usuário, senão vejamos:
(...)
Que os militares revistaram os pertences do depoente e, dentre os objetos, encontraram 02 PEDRAS DE CRACK; Que o depoente não é usuário de drogas
, mas adquiriu o produto de um homem que as levou até o SÍTIO DO CURURÉ a fim de ofertar àqueles que estavam no sítio, uma vez que muitos que estavam no local, gostam de fumar MESCLADO; Que o depoente comprou 05 PEDRAS, mas não vendeu;
Que a droga era apenas para ¿consumo dos meninos¿
(...)

Sendo assim, o arcabouço probatório não mostra crível que o recorrente não estivesse praticando tráfico, até porque, ele foi encontrado com 02 (duas) petecas de cocaína, além do valor de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais), e vários cartões bancários, circunstâncias essas que demonstram nitidamente os fins de comercialização do entorpecente.

As testemunhas ainda ratificaram em juízo (Mídia - fls.75/82), os termos da denúncia, e foram uníssonas em afirmar que o apelante era conhecido pela venda de drogas naquela cidade, pois, em outras oportunidades, já haviam recebido reclamações de que ele vendia drogas em festas.

Destaco que os depoimentos dos agentes que participaram do flagrante devem ser revestidos de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando firmes e coerentes, confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, conforme ocorreu na espécie. Portanto, são aptos a ensejar a condenação.

Acerca do tema:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, sobretudo pelo depoimento dos policiais.
(...) 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime. (2020.01344470-05, 212.896, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)
(...) TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CIVIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA.
1. Para se desconstituir o édito repressivo quanto ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, como pretendido no
writ,
seria necessário o exame aprofundado de provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, mormente pelo fato de que vigora no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, em que o julgador pode decidir pela condenação, desde que fundamentadamente.
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.
(STJ - HC 271616 / BA. Relator Ministro Jorge Mussi. Quinta Turma. DJ 23/10/2013)

Destarte, a alegação do apelante, de insuficiência de provas do crime de tráfico, não merece prosperar, mormente quando há outros meios de prova nos autos, corroborando com entendimento oposto. Portanto, não há reparos a se fazer na sentença condenatória, neste particular.

No que se refere ao pleito de desclassificação do crime de tráfico, para uso de entorpecentes, não restam dúvidas de que o pleito é improcedente. Isso porque, conforme acima colacionado, as testemunhas foram categóricas em afirmar que o apelante é conhecido traficante da região. Além disso, o próprio apelante confessou em Delegacia, que não é usuário de drogas.

Ademais, a alegação de ser usuário de drogas não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância. Uma conduta não exclui a outra. Aliás, o tráfico por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício. Vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentar o vício muitas vezes vem do tráfico.

A propósito, colaciono excerto de precedente desta Turma, que se alinha ao presente caso:
Apelação penal tráfico de drogas e porte de arma de uso restrito desclassificação para o crime do art. 28 da lei 11.343/2006 improcedência erro na aplicação da pena inexistência recurso improvido decisão unânime.
I.
É sabido que o art. 33 da lei de drogas dispõe que comete crime todo àquele que vender, manter em depósito ou fornecer entorpecente.

Desta forma, para o reconhecimento do crime de tráfico de drogas, basta que o agente incida em um dos tipos penais descritos no art. 33 da Lei 11.343/2006, pouco importando a prova da mercancia. Precedentes do STJ;
II. Existem provas suficientes de que o apelante mantinha em depósito grande quantidade de entorpecente pronta para a venda.
A materialidade do delito resta comprovada pelo laudo pericial (fl. 57 dos autos), que dá conta de que o recorrente possuía duzentos e oitenta e cinco gramas de crack.
Na mesma localidade foi encontrado seiscentos reais em dinheiro e uma grande quantidade de viciados ao redor, demonstrando que ali era um conhecido ponto de comércio de entorpecentes.
Agiu bem o juiz ao condenar o apelante pelo crime de tráfico de drogas, pois para o reconhecimento do crime do art. 28 da Lei 11.343/2006 o juiz deverá levar em conta a natureza e a quantidade de entorpecente, circunstancias essas que demonstram que a droga era destinada a venda e não ao consumo próprio, como alegado. As provas dos autos apontam de modo incontroverso para a sua condenação, não havendo porque falar na aplicação do princípio do
in dubio pro reo
. Precedentes do STJ;
(...) IV. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (Acórdão n.º117865, Relator Rômulo José Ferreira Nunes. 2ª Câmara Criminal Isolada, julgado dia 27/03/2013, DJe 01/04/2013)

Cumpre-se mencionar, ainda, que a pouca quantidade de droga apreendida com o apelante não é fundamento idôneo para, por si só, ensejar a desclassificação para o uso de entorpecente. Deve-se levar em conta, além da quantidade e natureza da droga apreendida, também as demais circunstâncias do delito.

Portanto, tenho que o pleito da apelação, para desclassificação de tráfico para uso, é, em verdade, desarrazoada. Até porque o apelante afirma em seu interrogatório, na fase inquisitorial, que não é usuário de drogas, em que pese, depois, voltar atrás em juízo. No entanto, quando analisados seus interrogatórios, em conjunto com as demais provas dos autos, resta nítida a prática do crime de tráfico. Portanto, não há retificação plausível, na sentença condenatória.

Passo, pois, ao pedido subsidiário de reforma na dosimetria da pena.

Pontuo que o inconformismo inicial do apelante, diz respeito à aplicação da redutora de pena disposta no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06, o que se mostra inaplicável ao caso em comento.

Para o agente ser beneficiado com a referida diminuição deve preencher, cumulativamente, os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal, ou seja, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa. O não cumprimento de qualquer das diretivas ensejará a impossibilidade da concessão de tal benesse.

No caso em análise, se observa que o apelante se dedica a atividades criminosas, respondendo a outros processos criminais, o que inviabiliza a concessão da diminuição do art.33, §4º, da Lei 11.343/2006.

Neste sentido, entende essa Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é amplo e robusto em demonstrar a traficância de substância entorpecente, sendo suficiente para lastrear o decreto condenatório.
2. É incabível o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, quando constatado que o recorrente se dedica à atividade criminosa.
3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2019.05051862-92, 210.507, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-06)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA.
APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante, sobretudo pelo depoimento dos policiais. 2.
Mostra-se incabível a incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que o recorrente responde a outra ação penal, circunstância que afasta a sua aplicação.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime. (2020.01344470-05, 212.896, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-07-06, Publicado em 2020-07-06)

Nesse diapasão, o apelo da defesa, para aplicação da minorante do §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, não subsiste, vez que se encontra em desacordo com a jurisprudência.

Portanto, não há o que ser alterado a esse respeito, na sentença do juízo
a quo
.

Deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que não houve qualquer alteração na sentença recorrida, no que se refere ao
quantum
de pena fixado. Logo, permanece superior ao estabelecido no artigo 44 do Código Penal.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo todos os termos da sentença primeva.

É o meu voto.
Belém, 04 de maio de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator